Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-89.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CABOS. REFLETORES. ESCALADA. MATERIALIDADE. AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. CRIME. CONSEQUÊNCIAS. MAJORAÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. ENERGIA. ABASTECIMENTO. INTERRUPÇÃO. USUÁRIOS. COLETIVIDADE. IMPACTO. 1a FASE. DOSIMETRIA. FRAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. STJ. TJDFT. CONSOLIDAÇÃO. VALIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime aberto, além de 13 (treze) dias-multa, em razão da prática do crime previsto no artigo 155, §4o, inciso II, do Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em apreciar a legalidade da valoração negativa das consequências do crime, por ocasião da primeira fase de individualização da pena-base, quando considerado o contexto delitivo no caso concreto (furto de cabos e refletores de energia elétrica de iluminação pública, com emprego de escalada), em cotejo com as consequências ínsitas ao tipo penal de furto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território já se posicionou no sentido de que a interrupção no abastecimento de energia elétrica sobeja as consequências ínsitas ao tipo penal, cabendo, assim, a valoração negativa das consequências do crime, porque afeta o nicho da coletividade de usuários que experimentou a interrupção do serviço.
4. Ante a ausência de critérios legais para a fixação da dosimetria da pena-base, deve ser adotado o entendimento jurisprudencial consolidado de que, na primeira fase, deve-se aplicar a fração sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada ao crime.

IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.